Tribunal: TJDFT
Processo: 0726501-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES MILITARES. LAUDO PERÍCIAL.CONSTATAÇÃO. NATUREZA DA INCAPACIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.

1 - Tratando-se de questão envolvendo indenização securitária, a relação jurídica existente entre a seguradora e o autor é qualificada como de consumo, sendo aplicadas as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, ante a vulnerabilidade do segurado em relação à empresa de seguros.

2 – Constando-se a ocorrência do sinistro e a comprovação pelo laudo pericial de que o segurado se encontra incapacitado para o exercício da atividade militar, a cobertura prevista na apólice para essa situação deve ser paga de forma integral, mormente considerando a inexistência de provas no sentido de que o segurado, ao contratar o seguro, teve ciência à informação de que eventual indenização por invalidez deveria obedecer a qualquer tipo de condição limitadora.

3 - Irrelevante perquirir-se acerca da natureza da incapacidade, se somente para as atividades militares ou qualquer outra, porquanto consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a incapacidade se refere à atividade exercida pelo segurado no momento da contratação, qual seja, a militar. Precedentes do TJDFT.

4 – Apelação conhecida. Dado provimento.maioria. Sentença reformada.